Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-56.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012044-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), REINAN DOUGLAS BORGES MANHANI - CPF: 061.907.341-11 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1012044-56.2020.8.11.0000
(ID nº
49258957
- interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de Primavera do Leste)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por REINAN DOUGLAS BORGES MANHANI contra a decisão que, monocraticamente, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1012044-56.2020.8.11.0000
(cf. ID 45854455), mantendo, pois, a r. decisão proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001194-26.2020.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor
(cf. ID 45541959).

O
agravante

reedita as razões do recurso de agravo de instrumento e insiste em que instruiu a petição inicial com os documentos necessários a comprovar a sua condição de hipossuficiente
.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, deferido o benefício da gratuidade da justiça
ou o recolhimento das custas ao final do processo

(cf.
ID
49258957
).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1º, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o recurso sob os seguintes fundamentos:

(...)
A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).

Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, como corretamente procedeu a MMª. Juíza de origem ao constatar que, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, o autor permaneceu inerte e que os demais dados informativos do processo não foram suficientes para comprovar a hipossuficiência e justificar a concessão da benesse pleiteada.

Com efeito, revela-se evidente que o autor/agravante não pretende revelar o seu efetivo poder econômico, já que deixou de apresentar quaisquer outros documentos que convençam quanto à alegação de que não possui condições de custear as despesas processuais, não sendo suficiente a juntada da cópia da sua CTPS sem anotação (cf. ID 45541962 - Pág. 6/8).

Embora o autor/agravante alegue que “nunca trabalhou com carteira assinada e se encontra desempregado, apenas prestando serviços esporádicos informalmente para algumas fazendas locais, não possuindo holerites, recibos e/ou declaração de Imposto de Renda”, e que “reside com a sua genitora, Sra. Duscilene, em uma pequena kitnet alugada” (cf. ID

45541957 - Pág. 9), o mesmo não trouxe aos autos qualquer outro documento comprobatório do alegado, tais como extratos de movimentação bancária, declaração de imposto de renda etc, e sequer mencionou qual a renda decorrente dos “serviços esporádicos” que presta, qual a renda familiar ou qual a renda de sua provedora, sendo, de fato, uma incógnita a capacidade financeira da parte.

Por outro lado, o fato de ter sido atendido pelo SUS após sofrer o acidente automobilístico descrito não é suficiente para a demonstração de ausência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, tampouco a alegação de que mora em bairro de baixa renda, mesmo porque acostou cópia de fatura de energia elétrica de sua residência, que demonstra gastos elevados, incompatíveis com a afirmação de que é pessoa de baixa renda (cf. ID

45541962 - Pág. 4).

Enfim, não há mínimo indício de que a parte se enquadre no perfil dos que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita, o que enseja o indeferimento do pedido.

Essa é a posição pacífica deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

A decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.
(cf. ID 45854455 - Pág. 2/4).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio
, realmente não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque
os documentos juntados pelo
agravante
não são suficientes para enquadrá-lo n
o perfil daqueles intitulados “pobres”, integrantes das classes necessitadas.

Outrossim, igualmente não tem cabimento o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, já que qualquer modo de “facilitação” é subsidiário da figura jurídica da AJG, sendo que, repito, o agravante não instruiu os autos com documentos que comprovassem que ele faz jus ao benefício, e sequer mencionou qual a renda decorrente dos “serviços esporádicos” que presta, qual a renda familiar ou qual a renda de sua provedora, sendo, de fato, uma incógnita a capacidade financeira da parte.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, esta já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o
presente
recurso
de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020